Tribunal: TJSP
Processo: 2176861-06.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Por ilegitimidade de parte, julgo extinto o processo e denego a segurança.